Tribunal: STF
Processo: HC 201278
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO STJ FUNDADA EM ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do agravo em recurso especial, porquanto “a parte agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento aludido [Súmula 7/STJ], limitando-se a reiterar as razões do especial”.



    II – Nesse contexto, o exame das questões trazidas pela defesa neste habeas corpus implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    III – A decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto naqueles autos está fundada em entendimento firmado por esta Suprema Corte em regime de repercussão geral, o que também inviabiliza o conhecimento do habeas corpus. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.